Tribunal: TJPA
Processo: 0017815-87.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017815-62.1998.8.14.0301
APELANTE: JOSE STENIO AGUIAR DIAS, RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017815-62.1998.8.14.0301 (EXECUÇÃO)

APELANTE:
JOSE STENIO AGUIAR DIAS

APELANTE: RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS

ADVOGADO:
YANA FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO:
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITOS SENTENCIADOS EM CONJUNTO. AMBOS FORAM EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BUSCA O RECORRENTE O APRIMORAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
A QUO
, A FIM DE QUE A EXTINÇÃO DOS PROCESSOS SE PAUTE NA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA ATRIBUÍDO AO APELADO O PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONSIDERANDO QUE O OBJETO DAS DEMANDAS SE ESVAIU, EM FUNÇÃO DE O PAGAMENTO DO VALOR DISCUTIDO TER SIDO ATRIBUÍDO A SEGURADORA, EM OUTRA AÇÃO QUE CORRIA PERANTE O MESMO JUÍZO, HOUVE FATO SUPERVENIENTE QUE GEROU A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REFERENTE A EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇAO, O QUE ATRAI A EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 267, VI DO CPC/73. HONORÁRIOS E CUSTAS DEVEM SER ARCADOS POR AMBOS OS LITIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso em apreço, a lide pertinente à ação de execução, bem como os embargos à execução, perderam o objeto de discussão, haja vista que o valor pretendido pelo banco na execução, em função de determinação judicial nos autos da ação n. 0021819-32.2003.8.14.0301, passou a ser de responsabilidade da seguradora Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros, sendo este um fato superveniente que gerou a falta de interesse processual, sendo cabível a extinção da execução e dos embargos à execução, nos termos do art. 267, VI do CPC/73. Atendido o pleito do recorrente neste ponto.

II – Busca o recorrente que o banco apelado arque com as custas e honorários sucumbenciais. No entanto,
in casu
,
a situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais
” (REsp 1641160/RJ). Sendo fixado os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos causídicos, de ambos os litigantes, nos moldes do art. 20, §4º do CPC/73.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017815-62.1998.8.14.0301 (EXECUÇÃO)

APELANTE:
JOSE STENIO AGUIAR DIAS

APELANTE: RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS

ADVOGADO:
YANA FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO:
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS, uma interposta sob o n. 0017815-62.1998.8.14.0301, decorrente da sentença que julgou a ação de execução de título extrajudicial, e a outra sob o n. 0039410-90.2000.8.14.0301, interposta contra a sentença que julgou os Embargos à execução. Em ambos os recursos temos JOSE STENIO AGUIAR DIAS e RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS como apelantes, e BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA como apelado.

O juízo singular julgou ambos os processos (execução e embargos à execução) conjuntamente, considerando que caberia a extinção dos feitos, em virtude da existência de uma terceira ação (ação n. 0021819-32.2003.8.14.0301) que fora julgada no sentido de considerar que os valores do débito da execução deveriam ser cobertos pelo seguro decorrente do contrato firmado entre os litigante, o qual seria pago pela seguradora Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros.

O juízo singular assim sentenciou os feitos:

No julgamento da ação ordinária n. 0021819-32.2003.8.14.0301, ajuizada por José Stenio Aguiar Dias e Ruth Pereira Gouvêa Dias contra Generalli do Brasil Cia Nacional de Seguros S/A e Banco Sudameris do Brasil S/A, impus à primeira ré o dever de quitar as parcelas do financiamento que estavam em atraso, objeto de cobrança nesta ação de execução hipotecária, ressaltando que a decisão que proferi foi integralmente mantida na instancia superior, conforme acórdão n. 109.884 de 09/07/2012 (e-DJTJ/PA), já transitado em julgado, postos que os embargos de declaração também foram rejeitados

Como a responsabilidade patrimonial foi afastada dos executados, julgando a instituição financeira exequente carecedora do direito de ação em sua modalidade superveniente. Em consequência, julgo extinto o processo e determino o arquivamento dos autos.

Sem custas e honorários.

Em despacho de id n. 371484 - Pág. 7, foi devolvido o prazo recursal ao apelante, o qual passou a contar a partir da sua publicação, que foi em 09/06/2017. (processo n. 00178156219988140301).

Nos recursos de Apelação, os quais foram interpostos tanto nos autos da execução quanto nos autos dos embargos à execução, buscam os recorrentes, JOSE STENIO AGUIAR DIAS e RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS, que a fundamentação das sentenças seja aprimorada, no sentido de que seja reconhecida a extinção sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15, e, consequentemente, seja condenado o exequente/apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, que se trata da quantia (saldo devedor) que o apelante deixou de pagar ao banco apelado. (Processo n. 0039410-90.2000.8.14.0301 - Id. n. 371531 / Processo n. 0017815-62.1998.8.14.0301 – id n. 371484 - Pág. 9/14)

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos dos embargos à execução (id n. 371531 - Pág. 17). Nos autos da execução, também não foram apresentadas contrarrazões (id n. Num. 371484 - Pág. 16).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017815-62.1998.8.14.0301 (EXECUÇÃO)

APELANTE:
JOSE STENIO AGUIAR DIAS

APELANTE: RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS

ADVOGADO:
YANA FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO:
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os recursos, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, restando a análise das apelações em tela sob o prisma do Código de Processo Civil /73, tendo em vista que a sentença se deu sob a égide deste diploma legal.

Buscam os recorrentes que seja acrescentada a fundamentação que se pauta a extinção do processo sem resolução de mérito, a fim de que se se considere que configurou-se a extinção em razão da falta de interesse processual, além de requerer que fosse atribuído ao apelado a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Apesar de os recorrentes trazerem, nas razões recursais, pleito fundamentado no atual CPC, verifica-se que a sentença deu-se sob a égide do CPC/73, pelo que deve-se utilizar deste Diploma Legal para a análise dos presentes recursos, conforme norma do Enunciado n. 2 do STJ.

No caso em apreço, constata-se que apesar de o julgador de piso ter considerado que o exequente seria carecedor do direito de ação, deixou de mencionar o dispositivo legal pertinente a embasar a extinção do feito, conforme se verifica no id n.
371481 - Pág. 18
(processo n. e id n. : 0017815-62.1998.8.14.0301 e id n.
371529 - Pág. 1
(processo n. 0039410-90.2000.8.14.0301).

A sentença se deu sob a égide do CPC/73, o qual previa em seu art. 267, o seguinte:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

Vll - pela convenção de arbitragem;
(Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

Conforme se denota do contexto dos autos, diante da determinação, na ação ordinária n. ação n. 0021819-32.2003.8.14.0301, para que a seguradora Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros arcasse com pagamento decorrente do contrato firmado com os apelantes, o qual era o objeto de discussão na ação de execução e nos embargos à execução em comento, consequentemente, o Banco Sudameris Brasil, que foi incorporado pelo Banco Santander S.A., passou a ser credor da seguradora, referente a quantia pleiteada na execução, e não mais dos apelantes.

Sendo assim, a lide pertinente à ação de execução, bem como os embargos à execução, perderam o objeto de discussão, haja vista que o valor pretendido pelo banco na execução, em função de determinação judicial nos autos da ação n. 0021819-32.2003.8.14.0301, passou a ser de responsabilidade da seguradora Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros.

Portanto, patente a falta, superveniente, de interesse processual, sendo cabível a extinção da execução e dos embargos à execução, nos termos do art. 267, VI do CPC/73.

Com relação aos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração a jurisprudência do STJ, que assim se posiciona em casos como o presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.

5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

No caso em apreço houve o ajuizamento de ação de execução (n. 0017815-62.1998.8.14.0301) frente ao inadimplemento de contrato bancário firmado entre os litigantes, e, no momento do ajuizamento da execução ainda não havia a discussão atinente a responsabilidade da seguradora para arcar com o respectivo pagamento, de modo, que, a princípio, não houve por parte do banco o ajuizamento de uma ação desnecessária, posto que, em regra o devedor seria realmente a pessoa com quem firmou o contrato de financiamento, o Sr. JOSE STENIO AGUIAR DIAS e a Sra. RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS.

Somente a partir do que fora decidido nos autos da ação ordinária n. 0021819-32.2003.8.14.0301, que restou definido que quem arcaria com o pagamento do valor do contrato de financiamento, pleiteado na ação de execução, seria a seguradora Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros. Então, somente a partir deste fato é que a execução e os embargos à execução perderam objeto. Ou seja, a extinção do feito se deu em função de uma decisão judicial e não por um ato direto praticado por uma das partes.

Portanto, entendo pertinente a mesmo entendimento firmado no julgado acima mencionado, considerando que “
a situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais
” (REsp 1641160/RJ)

Desse modo, imputo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser atribuído aos causídicos de ambos os litigantes, nos moldes do art. 20, §4º do CPC/73, levando em conta os ditames do § 3º do mesmo artigo. E as custas devem ser rateadas.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, atendendo o pleito do recorrente no sentido de que a extinção do feito deve-se pautar na falta, superveniente, de interesse processual. No entanto, deixo de atribuir o pagamento de custas e honorários somente ao banco apelado, tudo conforme a fundamentação aqui elucidada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2020